Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-79.2020.8.11.0106
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000142-79.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILSON LOPES FILHO - CPF: 086.030.221-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO - ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. “A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.” (N.U 0011779-69.2014.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/042021, Publicado no DJE 13/04/2021)

2. “A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam, situação essa que não ocorreu”. (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

3. Sentença cassada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000142-79.2020.811.0106, que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, que não houve intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme expressamente determina o § 1o, do artigo 485, CPC/2015.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de WILSON LOPES FILHO, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da CDA n.o 2017473379, alcançava a importância de R$19.638,43 (dezenove mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A Fazenda Pública Estadual foi intimada para se manifestar acerca da carta de citação devolvida id. 123184460.

Certificado o decurso do prazo, o juízo
a quo
prolatou sentença, com a seguinte fundamentação e parte do dispositivo, vejamos:

“(...)Analisando os presentes autos, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja porque – na presente fase processual – há clara inércia da parte.

Portanto, infere-se até o momento que permanece impossibilitada a citação da executada, considerando que até o presente momento deixou a autora de apresentar os respectivos dados para a expedição do competente mandado citatório.

Sobre isto, o artigo 239 do CPC narra que, para a validade do processo é indispensável a citação do réu, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Constatando-se, pois, que a exequente não logrou êxito a indicar o endereço da executada, de modo a viabilizar sua citação, caso é de extinção do feito sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Registra-se, na oportunidade, a desnecessidade da intimação pessoal da requerida, porquanto a hipótese descrita pelo §1°, da referida norma penal restringe-se aos casos narrados pelos incisos II e III.

§1°. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto, nada mais havendo a ser tratado nos presentes autos, julgo o feito EXTINTO nos termos do artigo 485, IV da Lei n° 13.105/2015.”

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Com efeito, cediço que o artigo 485, IV, do CPC, utilizado como fundamento da sentença, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando “
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam que: “
são pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória ( CPC 104 § 2o), apenas quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais de validade da relação processual: a) petição inicial apta; (v. CPC 330); b) citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) ( CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147) (...)
” (in, Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

Contudo, a citação válida ainda não se operou nos autos, pois de acordo com o andamento processual no id. 123184462, a tentativa de citação por carta A.R restou negativa.

A Fazenda Pública foi intimada, sem, contudo, manifestar nos autos, sobre o teor da certidão negativa de citação por carta A.R.

Nesse diapasão, insta consignar que a propositura da ação de execução fiscal é útil e necessária para o recebimento do débito não adimplido voluntariamente pelo devedor, e a extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, terminou trazendo manifesto prejuízo a Fazenda Estadual, o que impõe a anulação da sentença de extinção do processo, para que a pretensão judicialmente deduzida tenha regular tramitação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO - ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.

No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, capaz de configurar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Recurso provido. (N.U 0011779-69.2014.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/042021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Não obstante a isso, a ausência de manifestação da Fazenda Pública diante da intimação, a fim de se manifestar acerca da diligência negativa de citação por carta A.R, por si só, não caracteriza ausência de interesse processual, uma vez que no caso de inércia da parte Exequente em manifestar no feito a gerar o abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1o, CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR EM 5 (CINCO) DIAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

I – A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.

II – Recurso provido. Sentença cassada. (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC.

(N.U 0017806-37.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022